Tribunal: TJPA
Processo: 0012335-49.2013.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012335-49.2013.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: C. A. KAWASHIMA DE OLIVEIRA EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. TENTATIVA DE REDESCUTIR O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MATÉRIA AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III – Desnecessária a referência expressa aos dispositivos legais invocados, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide. Matéria automaticamente prequestionada.

IV- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, em face do
V. Acórdão registrado no ID Nº 9583348 de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (id. nº 10020850), o embargante aduz omissão no julgado por entender que os argumentos suscitados em sede de apelação não foram enfrentados pelo acórdão.

Argui a necessidade de apreciação da tese relativa a imprescindibilidade de atesto emitido por servidor público como forma de comprovar a realização dos serviços, nos termos do art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64.

Defende a ausência de documento indispensável a tornar a obrigação certa, liquida e exigível perante a administração pública, juntando jurisprudências a respeito.

Aponta que a embargada manejou ação de execução com fundamento em serviços e bens fornecidos à Administração Pública Municipal, juntando apenas notas fiscais, notas de empenho e contrato administrativo, porém, desacompanhado do termo de recebimento de bens/serviços e sem qualquer outra comprovação do cumprimento da sua parte do ajuste, razão pela qual o contrato seria nulo e a ação executiva inadequada, pugnando pela extinção do processo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas, dando-se efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão embargado e julgar totalmente improcedente o recurso de apelação. Por fim, requer o prequestionamento da matéria.

A parte contrária apresentou contrarrazões refutando os argumentos do embargante (id. nº 10233365).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante aduz omissão no julgado no que tange aos argumentos suscitados nas razões de apelação capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, além do intuito de prequestionar a matéria debatida nos autos.

Sem razão o embargante.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo, os fundamentos da decisão, suficientes para embasar o entendimento da Câmara Julgadora.

O acórdão foi claro e preciso quando consignou,
in verbis
:

“A demanda originária, cuida-se de ação de execução de contrato proposta por C. A. Kawashima de Oliveira - ME, visando o recebimento de crédito no valor de R$ 87.434,37 (oitenta e sete mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e sete centavos), referente a prestação de serviço de locação de 02 (dois) veículos à Prefeitura Municipal de Marabá, decorrente do Contrato Administrativo nº 212/2011/PMM, gerado em função do processo licitatório, na modalidade de pregão presencial nº 40/2011/CPL/PMM, no qual foi vencedora.

Para tal, a empresa exequente acostou à inicial do feito executivo (Processo nº 0007933-22.2013.8.14.0028), cópia do contrato administrativo nº 212/2011/PMM, devidamente assinado pelo Prefeito Municipal de Marabá e pelo representante da empresa contratada (id. 1407236 – Pág.5); notas de empenho (id. nº 1407236 – Pág. 6,8, 10, 12, 14, 16, 18, 20) e notas fiscais (id. nº 1407236 – Pág. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21), além de cálculos de atualização monetária.”

E continua:

“A documentação que instrui o feito executivo é suficientemente capaz de demonstrar a prestação do serviço/fornecimento de bens. Tais documentos são dotados de certeza, liquidez e exigibilidade aptos a embasar a execução.

Verifica-se que as notas de empenho e as notas fiscais que guarnecem a ação principal coincidem com o objeto do contrato administrativo, referindo-se a locação de 02 (dois) veículos automotores, sendo um de passeio e um tipo caminhonete, nos exatos termos da cláusula segunda do contrato que trata da descrição dos itens.

Além disso, o contrato administrativo decorre de processo licitatório realizado pelo ente municipal, não havendo qualquer insurgência por parte do apelante acerca da legalidade do certame.”

Para ao final, concluir:

“
Nesse diapasão, a única alternativa que restava ao ente público era provar que as notais de emprenho e as notas fiscais foram integralmente pagas ou ainda que o contrato administrativo firmado entre as partes possuía algum vicio ou nulidade. Contudo, não logrou êxito neste mister.

(...)

Neste contexto, manifesto o direito da parte apelada de receber a remuneração correspondente à prestação dos serviços, observados os termos dos documentos juntados aos autos. N
ão há como negar que a empresa demandante cumpriu o contrato estabelecido entre as partes, e por isso o Município deve honrar o pagamento da dívida, até porque, do contrário, o Poder Público incorreria em flagrante enriquecimento sem causa, à custa de outrem, embora tenha se aproveitado dos serviços prestados, o que é vedado pelas normas jurídicas.
”

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No que concerne ao prequestionamento da matéria, não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A jurisprudência majoritária também tem entendimento pacífico de que o prequestionamento ocorre de maneira implícita, ou seja, que haja a apreciação da matéria fundada nos preceitos disciplinados, sendo desnecessário, todavia, a menção expressa de todos os dispositivos legais apontados.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Município de Marabá, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém,
26
de
setembro
de 20
22.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

Belém, 13/10/2022